Tribunal: TJMT
Processo: 1023408-83.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023408-83.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), V.T.A. (AGRAVADO), GLEIDSON AGUIAR DA LUZ - CPF: 525.275.222-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), V. T. A. - CPF: 074.290.861-52 (AGRAVADO), JOAO PAULO PINTO BORELA - CPF: 022.557.411-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, alegando omissão quanto à necessidade de tratamento por profissionais habilitados e à ausência de cobertura para procedimentos realizados em ambiente escolar ou domiciliar, conforme Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há

omissão no acórdão embargado que justifiquem a oposição de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

O acórdão embargado apreciou e fundamentou suficientemente as matérias discutidas, não se configurando quaisquer dos vícios apontados.

A pretensão do embargante visa à reapreciação do mérito, finalidade inadequada para o presente recurso.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A pretensão de reapreciação do mérito não é cabível em sede de embargos de declaração, salvo em casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material devidamente demonstrados.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Bradesco Saúde S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformado,
o embargante
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso quanto a necessidade de estabelecimento da realização do tratamento com profissionais de saúde capacitados e a inexistência de cobertura para procedimentos realizados em ambiente escolar ou domiciliar, conforme disposto na Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS e outras legislações aplicáveis.

Ao fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu
, em que pese a argumentação do recorrente, os elementos constantes nos autos autorizam concluir neste momento, que a decisão agravada deve ser mantida. Explico.

Infere-se dos autos que o menor é portador de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade/Impulsividade - TDAH (F:90.0) em nível moderado e Transtorno Específico de Aprendizagem (com prejuízo na leitura (F81.0) e na escrita (F81.1) ), conforme diagnóstico do médico psiquiatra infantil e da neuropsicóloga, que acompanham o tratamento da criança, cuja prescrição foi pela intervenção de seguimento com a equipe multidisciplinar (id. 158263364 e id. 158263381).

No caso, verifico o acerto da decisão, uma vez que presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência, na medida em que demonstrado o vínculo contratual firmado entre as partes (id. 158263359), bem como a necessidade do tratamento multidisciplinar indicado como forma de propiciar o desenvolvimento cognitivo e motor do menor, sendo de se ressaltar que os relatórios e demais documentos trazidos aos autos, que descrevem o complexo quadro clínico do infante e a necessidade de ser implementado o tratamento com brevidade.

Ora, o perigo de dano consiste justamente no potencial prejuízo à integridade psíquica da criança, caso seja postergada para o fim do processo a entrega da prestação jurisdicional, na medida em que, como se sabe, o tratamento das patologias que o acometem torna-se menos eficaz à medida que o tempo passa.

Assim, com a devida vênia, a situação posta, a princípio, demonstra o perigo da demora, considerando a neuroplasticidade (capacidade do cérebro se adaptar), que é maior durante infância. Ademais, é de conhecimento público e notório que os pacientes com o referido Transtorno dependem de rápida e consistente intervenção para a garantia de seu correto desenvolvimento e bem-estar, circunstância que, a toda evidência, afasta, ao menos em sede de cognição sumária, a alegada ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ainda, devo destacar que a douta magistrada determinou que a parte ré promova o tratamento em rede credenciada ou particular, consignando que, caso o tratamento seja fornecido na rede particular, “o reembolso deverá ocorrer nos limites da tabela conveniada.”

Assim, evidente que a matéria discutida demanda maior dilação probatória a ser realizada na origem, merecendo uma incursão verticalizada no mérito, resguardando, assim, os princípios do contraditório e ampla defesa.

Além disso, a urgência no fornecimento do tratamento é evidente, uma vez que se trata de uma criança em desenvolvimento (10 anos de idade), de modo que o agravante não demonstrou o prejuízo de difícil ou impossível reparação que justifique a impossibilidade de conceder o tratamento nos moldes deferidos pelo juízo na origem.

A meu ver, diante da gravidade da doença que acomete o menor, não resta dúvida quanto ao acerto da decisão, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir o agravante de arcar com as despesas referentes ao tratamento multidisciplinar solicitado pelo paciente, fato que implicaria em submetê-lo a situação de risco e sofrimento desnecessários, verdadeiro atentado ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Além da própria permissiva da agência reguladora (ANS), com o advento da publicação da Lei n.º 14.454, está definitivamente ultrapassado o chamado “rol taxativo” para a cobertura de planos de saúde. Assim, as operadoras de assistência à saúde poderão ser obrigadas a oferecer cobertura de exames ou tratamentos que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. A propósito, decisão recente do c. STJ sobre o assunto,
in verbis
:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA TRATAMENTO DE PACIENTE COM SÍNDROME DE EHLERS-DANLOS. ABUSIVIDADE. 1
.
Cinge-se a controvérsia à obrigatoriedade de o plano de saúde custear tratamento de fisioterapia e hidroterapia a paciente portador de síndrome de Ehlers-Danlos, encefalopatia crônica, epilepsia e atraso global. 2. A controvérsia sub examine foi resolvida no próprio âmbito regulatório, uma vez que a agência reguladora vem reconhecendo autonomia técnica do profissional da saúde para aplicar a terapia que entender apropriada ao quadro clínico do paciente, nos casos de transtornos globais do desenvolvimento. 3. A Segunda Seção desta Corte superior, apesar de ter formado precedente pelo caráter taxativo do Rol da ANS, manteve o entendimento pela abusividade da recusa de cobertura e da limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar para os beneficiários com diagnóstico de "Transtorno do Espectro Autista"
(EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022).Agravo interno improvido.
” (STJ - AgInt no REsp: 2084901/SP, Terceira Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 27.11.2023 – destaquei).

Nesse mesmo sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE - MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INCORPORADO AO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE Nº 539/2022 DA ANS - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA - PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO DO MENOR EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICÍLIO - DESCABIMENTO - ONEROSIDADE EXCESSIVA - INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES CONTRATUAIS - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que determinou o custeio do tratamento do menor/agravado, incluída a musicoterapia e hidroterapia, considerando a recente normativa da Agência Nacional de Saúde, que ampliou o rol de procedimentos e eventos mínimos para incluir o tratamento multidisciplinar, a critérios dos especialistas, para portadores de Transtornos Globais do Desenvolvimento, incluído o Transtorno do Espectro Autista
. (...).”
(RAI n.º 1024675-61.2022.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 08.03.2023 – destaquei).

Ainda, em relação à insurgência quanto ao atendimento em ambiente natural do paciente (domiciliar e/ou escolar), necessário que haja dilação probatória para esclarecimento dos limites contratuais, pois, a princípio, não são medidas de natureza médico-hospitalar em que se insere a operadora do plano de saúde, tampouco constou expressamente determinação para que seja prestado no ambiente natural.

A propósito, colaciono julgado desta Terceira Câmara em caso semelhante,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR MÉDICA ESPECIALISTA – RECUSA INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – TESES RECURSAIS – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO TRATAMENTO EM AMBIENTE ESCOLAR/DOMICILIAR E REEMBOLSO NOS LIMITES DO CONTRATO – QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA DESPROVIDO.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha o paciente, ao fundamento de ausência de cobertura para tratamento clínico não previsto no Rol taxativo da Agência Nacional de Saúde – ANS, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o tratamento para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição da médica que assiste ao paciente.

Quanto as teses de exclusão do tratamento em ambiente escolar/domiciliar e reembolso nos limites do contrato, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, as materiais sequer podem serem admitidas por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que as questões não foram apreciadas na decisão objurgada.
” (RAI n.º 1015128-26.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. em 07.08.2024 – destaquei).

Ademais, destaco que as teses sustentadas pelo agravante não estão abarcadas pela decisão agravada, estando intimamente ligadas ao mérito da questão e devem ser analisadas pelo juízo na origem, principalmente em relação à prescrição do tratamento multidisciplinar e terapias em âmbito natural/escolar, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.

Cumpre considerar, por fim, que as eventuais consequências serão apenas de cunho patrimonial, passíveis de ressarcimento ao final do processo em caso de improcedência da pretensão ou de eventual reconhecimento do dever de cobertura em menor extensão, tudo a ser aferido após a necessária dilação probatória.
”
(id. 250621164 – destaquei).

À vista disso, em que pese o embargante defenda a existência de omissão, deve-se destacar que restou suficientemente claro que o acórdão embargado enfrentou de maneira exaustiva todas as questões pertinentes à controvérsia, ressaltando que o tratamento multidisciplinar prescrito deve observar a legislação vigente e as normativas da ANS, sendo a execução por profissionais de saúde habilitados pressuposto implícito da regulamentação aplicável. Além disso, o
decisium
deixou clara a necessidade de dilação probatória quanto aos limites contratuais em relação ao atendimento em ambiente natural, ressaltando que, a princípio, não são medidas de natureza médico-hospitalar em que se insere a operadora do plano de saúde, tampouco constou expressamente determinação para que seja prestado no ambiente natural.

Logo, não há omissão a ser suprida, mas mero inconformismo do embargante com a decisão.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024